Tribunal: TJDFT
Processo: 0754021-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TITULARIDADE EXCLUSIVA DO ADVOGADO. ILEGITIMIDADE DA PARTE PARA EXECUÇÃO SEM CONSENTIMENTO DO PROFISSIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade da parte vencedora para requerer o cumprimento de sentença visando ao recebimento de honorários sucumbenciais, sem a anuência da advogada que patrocinou a causa e detém a titularidade do crédito e após a parte agravante constituiu novos advogados apenas após o trânsito em julgado da ação de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a parte vencedora pode requerer o cumprimento de sentença para execução dos honorários sucumbenciais sem a concordância da advogada titular do crédito que atuou no processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 22 e 23 do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei no 8.906/94), os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, não se confundindo com o crédito da parte vencedora.
4. O advogado, como credor da verba honorária, tem legitimidade ativa ordinária para executar os honorários em nome próprio, sem necessidade de intervenção ou anuência do antigo constituinte.
5. A parte não está autorizada a requerer a execução de honorários em contrariedade à vontade do advogado detentor do crédito.
6. A aplicação da Súmula 306 do STJ é inviável ao caso, pois não se trata de compensação de honorários, mas sim da titularidade do crédito e da legitimidade para executá-lo em contrariedade à vontade da advogada titular do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crédito relativo aos honorários sucumbenciais pertence exclusivamente ao advogado, que detém legitimidade ativa ordinária para sua execução.
2. A parte vencedora não pode promover o cumprimento de sentença visando ao recebimento dos honorários sucumbenciais em contrariedade à vontade da advogada titular do crédito.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.906/94, arts. 22, 23 e 24, § 1o; CPC/2015, arts. 85, §§ 13 e 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.092.835/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.